Tribunal: TCU
Processo: 014.712/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4085/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo da determinação descrita no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.712/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adaliciane Fernanda Belo Montibeller (XXX.110.332-XX); Adriene Fernanda Belo Montibeller (XXX.110.372-XX); Leonisse dos Santos Coutinho (XXX.764.997-XX); Maria de Fatima Montibeller (XXX.532.039-XX); Maria de Lourdes Andrade dos Santos (XXX.693.832-XX); Marlene dos Santos Silva (XXX.049.572-XX); Mayane Lima dos Santos (XXX.290.571-XX); Rozalina de Andrade dos Santos (XXX.536.494-XX); Simone Rocha de Souza (XXX.176.282-XX); Tania Maria Diele Fernandes (XXX.216.177-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão/entidade Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 109575/2022, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 1o Tenente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.